Tribunal: TJMT
Processo: 0001552-82.2018.8.11.0035
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001552-82.2018.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Direito de Vizinhança]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ANTONIO PEDRO BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 912.351.461-20 (APELANTE), DENISE BARBOSA DA COSTA COUTO FREDERICO - CPF: 015.123.931-26 (APELADO), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), ANTONIO PEDRO BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 912.351.461-20 (APELADO), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), DENISE BARBOSA DA COSTA COUTO FREDERICO - CPF: 015.123.931-26 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DEMOLITÓRIA C/C COM INDENIZAÇÃO COM RECONVENÇÃO
–
JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA PARA AMBOS OS RECORRENTES
– PARTE AUTORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PRESUMIDA – SEGUNDO APELANTE ELEVADA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA EM SUA CONTA –
RECURSO DO AUTOR/APELANTE PROVIDO – RECURSO DA RECONVINTE APELANTE DESPROVIDO
.

O autor/apelante está sendo patrocinado pela Defensoria Pública Estadual, o que, por si só, gera uma presunção de hipossuficiência, tendo em vista que a própria Defensoria Pública, por sua essência, se apresenta como Órgão criado pela Constituição Federal de 1988 voltado a promover orientação jurídica e defesa de interesses jurídicos, em todos os graus de jurisdição, de pessoas efetivamente necessitadas.

Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Desse modo, ante a elevada movimentação bancária em sua conta, a rigor, o desprovimento recursal.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001552-82.2018.8.11.0035

APELANTES:
ANTÔNIO PEDRO BORGES DE OLIVEIRA e DENISE BARBOSA DA COSTA COUTO FREDERICO

APELADOS:

OS MESMOS

Colenda Câmara:

Trata-se de dois recursos de Apelação Cível interpostos por
ANTÔNIO PEDRO BORGES DE OLIVEIRA e DENISE BARBOSA DA COSTA COUTO FREDERICO
,
contra sentença proferida pelo juízo da
Vara Única da Comarca de Alto Garças que, nos autos
da Ação Demolitória e/ou Indenizatória
no 0001552-82.2018.8.11.0035, julgou parcialmente a pretensão inicial e a pretensão reconvencional, reconhecendo que ambos invadiram um o terreno de outrem, sendo as perdas imobiliárias equivalentes. Por fim, rejeitou a arguida justiça gratuita de ambos, condenando estes em sucumbência recíproca
pro-rata
no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC (sentença Id. 208995763).

Em suas razões recursais (Id. 208995767),
ANTÔNIO PEDRO BORGES DE OLIVEIRA, representado pela Defensoria Pública,
aduz resumidamente, que é hipossuficiente, a liça de que
“
não havendo conjunto probatório idôneo para atribuir ao apelante capacidade econômica incompatível com a assistência judiciária gratuita, a acertada decisão que lhe concedeu a benesse (Fl. 36 do ID 72390075 dos autos de origem) deve manter-se inalterada, especialmente porque na presente oportunidade restou devidamente demonstrada sua situação de hipossuficiência”.

A segunda apelante Sra.
DENISE BARBOSA (Id. 208995770), n
a mesma vertente, pugna pelo deferimento da justiça gratuita, ao argumento de que é hipossuficiente.

Verbera que
“
o não possui condições de pagamento das custas processuais sem o prejuízo próprio e de sua família, deve ser concedido o benefício da assistência judiciária gratuita a Recorrente, isentando-a do recolhimento das custas processuais devidas, bem como dos honorários sucumbenciais”.

Ausente o preparo de ambos os recursos por se tratar de irresignação contra indeferimento de Justiça Gratuita.

Foram ofertadas ambas as contrarrazões, ids. 208995774 e 208995776.

É o essencial ao relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

Egrégia turma:

Como relatado, quando do resumo,

trata-se de dois recursos de Apelação Cível interpostos por
ANTÔNIO PEDRO BORGES DE OLIVEIRA e DENISE BARBOSA DA COSTA COUTO FREDERICO, ambos asseverando que são hipossuficientes.

Com o advento do
novo Código de Processo Civil
, a Lei no
1.060
/50, que estabelecia as normas para a concessão de assistência judiciária gratuita aos necessitados, restou parcialmente revogada, haja vista que o instituto da gratuidade de justiça passou a ser tratado, expressamente, nos arts.
98
a
102
da Lei no
13.105
/2015.

É evidente, portanto, que a concessão da justiça gratuita está condicionada à prova da hipossuficiência econômica pela parte interessada. Portanto, é perfeitamente cabível que o Juiz da causa solicite que aquele que pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça comprove sua real condição financeira de necessitado e que indefira o benefício àqueles que não realizarem tal comprovação ou quando tiver fundadas razões para indeferir o pedido, conforme art.
99
,
§2o
, do
CPC
.

Quanto ao recurso de
ANTÔNIO PEDRO BORGES DE OLIVEIRA, entendo que razão lhe assiste.

Isso porque, observa-se que o recorrente é representado pela Defensoria Pública deste Estado, ou seja, coaduno com o atual entendimento de que nestes casos a hipossuficiência financeira deste, é presumida.

A jurisprudência:

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO C.C DEVOLUÇÃO DE VALORES – PRELIMINARES – IMPUGNAÇÃO JUSTIÇA GRATUITA – PARTES ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA – SENTENÇA ULTRA PETITA - CERCEAMENTO DEFESA – INOCORRENCIA - MÉRITO – CONSÓRICO DE IMÓVEL - PROPAGANDA ENGANOSA – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – CLAUSULA EXPRESSA – INEXISTÊNCIA DE GARANTIA- RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS – ENCERRAMENTO DO CONSÓRCIO – RETENÇÃO TAXAS – SEGURO, ADMINISTRAÇAO – POSSIBILIDADE – CLAUSULA PENAL – NÃO INCIDÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A hipossuficiência econômica da parte assistida pela Defensoria Pública é presumida, fazendo, portanto, jus ao beneficio da gratuidade da justiça
. Em se tratando de contrato submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor, não ha que se falar em julgamento ultra petita quanto à existência de cláusula contratual abusiva, ou eventual vicio aparente, vez que pode ser reconhecido e declarado ex oficio, nos termos do art. 51 do CDC. Segundo a Lei n. 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, a hipótese de contemplação dá-se apenas por sorteio ou lance (§ 1o do art. 22). Essa regra visa preservar a higidez financeira do Grupo e é de conhecimento de qualquer homem médio. Constando do contrato de consórcio advertência expressa em destaque acerca da impossibilidade de serem contratadas cotas contempladas, não evidenciada a existência de propaganda enganosa. Em caso de desistência, o consorciado tem o direito de reaver os valores das prestações pagas, em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano (Tema 312 do STJ), podendo a administradora descontar a taxa de administração, seguro. A cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo. Nos termos do art. 86, do NCPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Sentença reformada em parte. Apelo parcialmente provido.
(TJ-MT - AC: 10049587420218110040, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PRESUMIDA. 1. O agravante está sendo patrocinado pela Defensoria Pública Estadual, o que, por si só, gera uma presunção de hipossuficiência, tendo em vista que a própria Defensoria Pública, por sua essência, se apresenta como Órgão criado pela Constituição Federal de 1988 voltado a promover orientação jurídica e defesa de interesses jurídicos, em todos os graus de jurisdição, de pessoas efetivamente necessitadas.
2. Diante destas circunstâncias, a hipossuficiência financeira do recorrente é presumida porque assistida pela Defensoria Pública Estadual, a qual, certamente, já analisou sua capacidade econômica. BLOQUEIO BACENJUD. VERBA RECEBIDA DE TERCEIRO DESTINADA AO SUSTENTO PRÓPRIO E DA FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 3. Nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. 4. No presente caso, o agravante não conseguiu demonstrar que a verba constrita via Bacenjud em sua conta junto ao Banco do Brasil S/A (R$ 1.621,42) advém de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, tampouco que a quantia fora recebida por liberalidade de terceiro e destinada ao sustento do próprio devedor/agravante e de sua família, devendo ser afastada, portanto, a arguição de impenhorabilidade. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para conceder ao agravante os benefícios da gratuidade da justiça no processo de origem, mantendo-se incólumes os demais termos da decisão agravada.
(TJ-TO - AI: 00189601620198270000, Relator: ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE)

Quanto à segunda apelação de
DENISE BARBOSA DA COSTA COUTO FREDERICO, melhor sorte não lhe assiste.

Analisando os extratos bancários da recorrente, observa-se diversos
pixs
, em valores elevados.

Cito saldo de entrada para o mês de novembro de 2023 de R$ 11.259,56.

Colaciono:

No período de 01 de dezembro/2023, movimentação de mais de 17.345,00 mil reais:

Período de 01 a 30 de janeiro de 2024, mais de R$ 11.909,70 de movimentação:

Nesse viés, analisando o entendimento desta Segunda Câmara, corroborando com o conjunto fático probatório apresentado pelo recorrente, é nítido que o mesmo não faz jus as benesses da gratuidade da justiça.

A jurisprudência em casos análogos:

“
AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIDO – RENDIMENTOS E ATIVIDADES EM RELAÇÕES CONTRATUAIS INCOMPATÍVEIS COM AS BENESSES DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I
- Para a concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. II – A Agravante possuí grande capacidade financeira, visto suas inúmeras relações contratuais pactuadas por vultosos valores.
(N.U 1004656-88.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 25/05/2023)
– Grifei.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – FUNGIBILIDADE RECURSAL – AÇÃO MONITÓRIA – PESSOA JURÍDICA – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em atendimento ao disposto no art. 5o, inciso LXXIV da CF, as benesses da assistência jurídica integral e gratuita são concedidas aos que comprovarem insuficiência de recursos.Não comprovada a hipossuficiência financeira, da pessoa jurídica, por meio de documentos hábeis, a medida que se impõe é o indeferimento da concessão da gratuidade da justiça.

(N.U 0004725-76.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023) – Grifei.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de
ANTÔNIO PEDRO BORGES DE OLIVEIRA e NEGO PROVIMENTO ao recurso de DENISE BARBOSA DA COSTA.

Por força do art. 85, § 11° majoro a sucumbência da segunda apelante de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o novo importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024